Tribunal: TJMT
Processo: 1007028-21.2020.8.11.0001
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007028-21.2020.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios, Índice da URV Lei 8.880/1994]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MARIA MATILDES DE ASSIS - CPF: 207.715.091-20 (APELANTE), ROSANGELA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 925.031.521-04 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DE COBRANÇA DE URV

— SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL — CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL EM URV — EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA — IMPOSSIBILIDADE — CONDENAÇÃO ILÍQUIDA — PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA POR ARBITRAMENTO — NECESSIDADE —
RECURSO NÃO PROVIDO.

Uma vez verificada a ausência de liquidez da obrigação, e determinada a liquidação da sentença por arbitramento, deve ser mantida a extinção de “
execução por quantia certa
” sem a competente liquidação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por
Maria Matildes de Assis
contra a sentença (Id. 88868578) que, proferida em
execução por quantia certa
(URV), ajuizada por si contra o
Estado de Mato Grosso
, julgou extinta a execução por ausência de liquidez do título executivo.

Assegura ser injusta a extinção do processo porquanto teve o cuidado de fazer a efetiva liquidação (juntada de planilha), porquanto “
a condenação foi dupla, primeiro a obrigação de implantar o reajuste da URV de imediato, e o pagamento das verbas remuneratórias vencidas ao longo do tempo, as quais foram calculadas
”.

Assevera que cumpriu o disposto no artigo 523 e 534 do Código de Processo Civil, bem como juntou o demonstrativo de cálculo, ficha financeira, planilha de cálculo e a sentença/título executivo, sendo um equívoco a extinção do processo.

Requer provimento do recurso para que a sentença seja reformada e determinada a continuidade da execução da sentença.

Contrarrazões (Id. 88868587).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 28694473).

É o relatório.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 25 de novembro de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta por
Maria Matildes de Assis
contra a sentença (Id. 88868578) que, proferida em
execução por quantia certa
(URV), ajuizada por si contra o
Estado de Mato Grosso
, julgou extinta a execução por ausência de liquidez do título executivo.

Extrai-se dos autos que a parte apelante é servidora pública do Estado de Mato Grosso, integrante da carreira profissional dos servidores da POLITEC, e através do Sindicato da categoria (Sindicato dos Profissionais da Ciência da Papiloscopia e Identificação do Estado de Mato Grosso), ingressou com a ação ordinária de cobrança (URV) postulando a incorporação de 11,98% no seu salário, decorrente das diferenças financeiras geradas com a redução no seu salário quando da conversão do cruzeiro real em URV, bem como o pagamento das diferenças salariais decorrentes da conversão de seus vencimentos.

Eis o teor da sentença proferida na ação de cobrança originária:

“
Isso posto e o que mais consta dos autos do processo, RESOLVO O MÉRITO, com fulcro no artigo 269, inciso IV, do Código de Processo Civil e PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO DOS CRÉDITOS ANTERIORES A ABRIL DE 2004, bem como RESOLVO O MÉRITO, com fulcro no artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial para: - condenar o ESTADO DE MATO GROSSO à implantação do reajuste de 11,98% na remuneração e/ou proventos dos servidores substituídos pelo Sindicato, resultante da conversão da moeda em URV, consignando que a incorporação deve incidir sobre quaisquer verbas percebidas, inclusive 13o salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração, sendo devida a incidência de Imposto de Renda e de Contribuição Previdenciária sobre ela, bem como ao pagamento da diferença de remuneração devida em razão da implantação, pertinente ao período não prescrito, cujo quantum deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença e devidamente acrescido de juros moratórios de 6% ao ano a partir da citação até o advento da Lei n.o 11.960/09, de 30.06.2009, e juros aplicáveis a caderneta de poupança a partir de então; e também de correção monetária pelo INPC a partir da data que deveria ter sido efetuado o pagamento.

Condeno a parte Ré ao pagamento dos honorários advocatícios ao patrono da Autora no equivalente a R$ 3.000,00 (três mil reais), consideradas as circunstâncias do caso concreto e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. – art. 20, § 4o, do CPC.

Custas “ex vi legis”.

Sentença sujeita ao reexame necessário, nos termos do art. 475, I, do Código de Processo Civil.

Após o decurso do prazo para recursos voluntários, certifique-se e remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, fazendo constar as sempre respeitosas homenagens deste juízo.

P.R.I.
(...)”. (Id. 88868583).

A sentença foi parcialmente retificada pelo Tribunal no julgamento do Recurso de Apelação com Remessa Necessária no 19240/2013:

“E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÕES CIVEIS COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA. AÇÃO ORDINÁRIA – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO – NÃO CONFIGURADOS – ILEGITIMIDADE ATIVA– AFASTADA- PRESCRIÇÃO DE TRATOSUCESSIVO – SÚMULA 85 DO STJ - NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO, MAS APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS EM URV – RECEBIMENTO – CABIMENTO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA EM QUE DEVERIA TER OCORRIDO O PAGAMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANTIDO – RECURSO DO SINDICATO E DO ESTADO DE MATO GROSSO DESPROVIDOS. SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

Configura-se o interesse processual ante a não espontaneidade da parte adversa em aceitar a pretensão do autor somado ao fato da necessidade do provimento jurisdicional para a solução do litígio (binômio necessidade e utilidade).

Pedido juridicamente impossível e aquele vedado pelo ordenamento jurídico. No caso, os pedidos formulados na petição inicial estão em conformidade com o ordenamento jurídico, uma vez que não há vedação expressa quanto ao que se pede ou quanto à causa de pedir.

O sindicato regularmente registrado em Cartório é parte legitima para defender direito de seus substituídos.

No caso, em que se postula diferenças salariais, referentes à conversão de cruzeiros reais para URV, não se opera a prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação nas demandas, conforme dispõe a Súmula no. 85 do STJ.

Consoante entendimento consolidado deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça é devido o recebimento de diferença salarial decorrente da conversão errônea de cruzeiros reais em URV. Quanto ao termo inicial da correção monetária, será a data do momento em que deveria ter ocorrido o pagamento.

Mantidos os honorários advocatícios, posto que fixados com razoabilidade com base no artigo 20, § 4o do CPC”. (Id. 88868583).

E da parte dispositiva do voto condutor:

“
Com essas considerações, desprovejo ambos os recursos interpostos, e em reexame necessário, retifico, em parte, a sentença,
tão somente para determinar que a apuração da defasagem remuneratória devida aos servidores substituídos pelo Sindicato seja realizada em fase de liquidação de sentença, por artigos, nos termos do art. 475-E e seguintes do Código de Processo Civil.

É como voto
”.

(Informações extraídas em consulta processual ao Sítio Eletrônico do Tribunal de Justiça). (destaquei)

Após, a apelante ajuizou
execução por quantia certa
, cuja sentença ora combatida declarou extinta a pretensão por ausência de título executivo líquido:

“
Assim, não vislumbro liquidez no título executivo apresentado, devendo ser liquidado o valor por arbitramento, em fase autônoma no processo em dependência.

Diante disso, acolho a preliminar arguida pelo executado pela AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO (sentença), JULGA-SE EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais.

Transitada em julgado a sentença e não havendo requerimento, arquivem-se os presentes autos.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se
”. (Id. 88868578).

Pois bem.

A controvérsia se resume acerca do apelo da servidora estadual, que visa o recebimento das diferenças salariais advindas de errônea conversão da moeda, todavia, a sentença ora guerreada declarou extinta a execução por quantia certa ajuizada por entender ser ausente o título executivo, porquanto primeiramente deve-se proceder a liquidação de sentença por arbitramento.

O apelo não merece prosperar. Explico.

De fato, verifica-se que foi determinado no julgamento do recurso de apelação com remessa necessária no 19240/2013, que fosse procedida a liquidação da sentença na ação de cobrança originária para, assim, determinar que a apuração da defasagem remuneratória devida aos servidores substituídos pelo Sindicato,

nos termos do Código de Processo Civil.

Assim dispõe o artigo 475-E e seguintes do Código de Processo Civil revogado, vigente à época da prolação da sentença originária:

“
Art. 475-E. Far-se-á a liquidação por artigos, quando, para determinar o valor da condenação, houver necessidade de alegar e provar fato novo. (Incluído pela Lei no 11.232, de 2005)
”

(...)

“
Art. 586. A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título líquido, certo e exigível.

§ 1o Quando o título executivo for sentença, que contenha condenação genérica, proceder-se-á primeiro à sua liquidação
”.

(...)

“
Art. 606. Far-se-á a liquidação por arbitramento quando:

I - determinado pela sentença ou convencionado pelas partes;

II - o exigir a natureza do objeto da liquidação.

Art. 607. Requerida a liquidação por arbitramento, o juiz nomeará o perito e fixará o prazo para a entrega do laudo.

Parágrafo único. Apresentado o laudo, sobre o qual poderão as partes manifestar-se no prazo de dez (10) dias, o juiz proferirá a sentença ou designará audiência de instrução e julgamento, se necessário
”.

(...)

“
Art. 611. Julgada a liquidação, a parte promoverá a execução, citando pessoalmente o devedor
”.

O entendimento manteve-se no Novel Código de Processo Civil:

“
Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor:

I - por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação;
”

(...)

“
Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, no que couber, o procedimento da prova pericial
”.

Assim, de fato, a sentença combatida é precisa acerca da complexidade da apuração do direito e os cálculos necessários à elucidação do caso quando afirma:

“
No tocante ao pedido de execução de sentença ilíquida, de pronto, não reconheço a liquidez perseguida, isso porque, se trata de liquidação de sentença que deverá ser feita por arbitramento, fase seguinte à sentença de mérito, nos autos principais, por meio de requerimento do autor.

A busca pelo recebimento da quantia pela autora requer o esclarecimento de fato complexo, de modo que se faz necessário o parecer técnico do expert para aclarar o montante devido, igualmente, é sabido que cada servidor possui uma vida funcional com suas particularidades, cabendo o profissional habilitado para tanto analisa-las
”. (Id. 88868578).

Em consequência, não haveria como a apelante ajuizar ação de execução por quantia certa de sentença ilíquida, pendente de liquidação por arbitramento, ainda que procedesse o cálculo do que entende ser seu de direito, pois a questão demanda parecer técnico competente, a ser apurado na liquidação de sentença.

Com efeito, competia à apelante proceder a efetiva liquidação, nos termos do artigo 509 do Código de Processo Civil, pois na hipótese, para a exigência do pagamento de quantia retroativa primeiramente se faz necessário o reconhecimento do efetivo índice de perda, se houver.

Logo, a sentença não merece reparo porquanto não há, ainda, o título executivo líquido e exigível apto a instruir a ação de execução por quantia certa intentada pela apelante.

Anoto, que não é o caso de prescrição do crédito a ser analisado de ofício, consoante o entendimento do STF no RE 561.836/RN, com repercussão geral, pois a Lei que reestruturou a carreira dos profissionais da Perícia Oficial e Identificação Técnica do Estado de Mato Grosso – POLITEC-MT, tem vigência a partir de 12/5/2005, e a ação inicial ajuizada pelo Sindicato que representa a apelante foi interposta no dia 2/4/2009, logo, não decorreu o prazo quinquenal necessário à operação da prescrição.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso e mantenho a sentença por seus próprios termos, devendo a apelante intentar a liquidação de sentença por arbitramento para apuração de seu direito, nos termos do acórdão no 19240/2013 e do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021